Tribunal: TJDFT
Processo: 0719960-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NÃO EFETIVADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCUMBÊNCIA DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A primeira recorrente/ré Picpay Serviços S.A. e a segunda recorrente/ré Academia PKS Fitness S.A., em petições distintas, interpuseram recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés a pagarem, solidariamente, ao recorrido a importância de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de indenização por danos materiais e a pagarem, solidariamente, ao recorrente o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Em suas razões recursais a primeira recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, defende inexistir responsabilidade civil contratual, porquanto figurou como mera intermediadora de pagamento, não sendo responsável pela prestação do serviço contratado junto à segunda recorrente. Defendeu, ainda, inexistir dano moral indenizável. A segunda recorrida defende inexistir responsabilidade sua em indenizar, porquanto efetuou o estorno do pagamento realizado, que, somente não restou disponível ao recorrido por ato de terceiros, em razão de exclusiva escolha do recorrido em utilizar arranjo de pagamento por meio de créditos disponíveis no Pic Pay. Defende inexistir dano moral indenizável. Contrarrazões ao ID 32831660.
4. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. No caso dos autos, o recorrido comprovou a relação jurídica material firmada com a primeira recorrida, que figurou como instituidora de arranjo de pagamento, sendo, portanto, parte legítima para responder aos pedidos formulados judicialmente. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
5. Arranjos de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB são conjunto de regras e procedimentos que disciplinam a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores, nos termos do art. 6o da Lei no 12.865/2013, regulamentada pela Resolução do Banco Central do Brasil – BCB no 150, de 06/10/2021. Tais arranjos de pagamento são operados por meio de moeda eletrônica, que são recursos armazenados em dispositivo, tal qual conta de pagamento Pic Pay, ou em sistema eletrônico, que permitem ao usuário final efetuar a transação de pagamento, na forma do art. 6o, VI da Lei no 12.865/2013. Há cristalino dever da instituidora de arranjo de pagamento, no caso, a primeira recorrente, em estabelecer mecanismos de governança efetivos e transparentes de modo a contemplar, inclusive, os interesses dos participantes (no caso a 2a recorrente, e dos usuários finais (no caso, o recorrido), na forma do inciso II do Parágrafo Único do art. 3o do Regulamento anexo à Resolução BCB no 150/2021.
6. Incontroverso o distrato e, por consequência lógica, o direito do recorrido à restituição de R$ 3.300,00, o qual não foi efetivado pelas recorridas. A Segunda recorrida não comprovou, de forma eficiente, que realizou, pelo mesmo meio de pagamento, o estorno do valor pago, em razão do distrato. Isso porque restou claro que o recorrido não se utilizou de arranjo de pagamento classificado como conta de pagamento pós-paga, no caso, cartão de crédito, (art. 9o, II do Regulamento anexo à Resolução BCB no 150/2021), mas sim, conta de pagamento pré-paga, com realização de recarga prévia em conta Pic Pay conforme documento de ID 32831564. Igualmente, a primeira recorrida não comprovou, de forma eficiente, que o estorno realizado pela segunda recorrente teve como destinatário pessoa diversa do recorrido. Diante do limbo que tal situação implica, sendo ônus das recorrentes provar o pagamento, fato extintivo do direito do recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC, notadamente diante da verossimilhança das alegações e a inversão do ônus probatório (na hipótese de se ventilar em recurso aclaratório a desobrigação da primeira recorrida em comprovar fato negativo - art. 6o, VIII do CDC), conclui-se que as recorrentes beneficiaram da relação decorrente da cadeia de consumo, não podendo se enriquecer sem causa, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, informada pela teoria do risco da atividade econômica (art. 12 e 14 do CDC). Não é possível ao juízo aferir a veracidade do estorno comprovado, de modo que eventual responsabilidade por falsidade ou inocorrência deve ser objeto de ação autônoma regressiva, proposta pelas recorrentes. Cabalmente demonstrado o defeito do serviço (ausência do estorno de valores pagos em decorrência do distrato), o prejuízo sofrido (decréscimo patrimonial pela referida ausência) e o nexo de causalidade entre eles, não havendo em perquirir dolo ou culpa das recorrentes.
7. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1335648, 07006628720208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJe: 5/5/2021; Acórdão 1315496, 07287358420208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJe: 10/3/2021; Acórdão 1152220, 07007097120188070008, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 15/2/2019, publicado no DJe: 25/2/2019. No STJ: REsp 1737412/SE. A conversa por meio do aplicativo WhatsApp (ID 32831565) comprova de forma eficiente que o recorrido realizou tratativas para solucionar a falha na prestação do serviço de 25/05/2020 a 10/11/2020, por intermináveis monólogos, diante do descaso da segunda recorrente em responder seus questionamentos. Portanto, o descumprimento contratual ultrapassou a mera ilicitude de modo a atingir os direitos da personalidade do recorrido, notadamente, o sossego e tranquilidade, em cristalino desvio produtivo. O quantum indenizatório, no valor de R$ 3.000,00, mostra-se razoável, pela sua adequação e suficiência ao fim a que se destina, tendo caráter preventivo e repressivo sem que isso importe em enriquecimento sem causa.
8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas e honorários advocatícios, pelas recorrentes, estes, fixados em 15% (quinze por cento) da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).